Tribunal: STJ
Processo: 1005208-31.2018.8.26.0223
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2818035 - SP(2024/0472379-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA COOPERATIVA DE
TRABALHO MÉDICO
ADVOGADOS
: CAIO EDUARDO OLIVEIRA CHINAGLIA - SP231875
JEBER JUABRE JUNIOR - SP122143
JOÃO FRANCISCO JUNQUEIRA E SILVA - SP247027
JUCILENE SANTOS - SP362531
URBANO JUNQUEIRA DE ANDRADE NETO - SP412574
AGRAVADO
: WALTER JORGE DA SILVA
ADVOGADOS
: ZOZIMAR VITOR RAMONDA CABRAL - SP313169
GLAUCIA CRISTINA DA ROCHA - SP296441
AGRAVADO
: SERV SOCIAL DA IND DO PAPEL PAPELAO E CORT DO EST
DE SP
ADVOGADO
: FABIO KADI - SP107953
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
PLANO DE SAÚDE. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE NA ORIGEM.
DECISÃO DE INADMISSÃO FUNDADA EM MAIS DE UM ÓBICE.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS
FUNDAMENTOS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL.
SÚMULA No 182 DO STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão da
Presidência de Seção de Direito Privado de Tribunal de Justiça que
inadmitiu o trânsito do apelo nobre. A inadmissão fundamentou-se na
incidência da Súmula no 7 do STJ e na deficiência de fundamentação
do recurso, por aplicação analógica da Súmula no 284 do STF.
2. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de
infirmar, de maneira específica e pormenorizada, todos os
fundamentos que sustentam a decisão impugnada, sob pena de não
conhecimento do recurso.
3. A decisão que inadmite o recurso especial, ainda que baseada em
múltiplos fundamentos, é una e incindível em seu dispositivo, exigindo
impugnação integral de suas razões de decidir.
Documento eletrônico VDA54071000 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/02/2026 12:30:51
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: d9f67481-01f8-4bfc-9126-c802c3ad2692

4. A ausência de refutação específica a um dos fundamentos
autônomos da decisão de inadmissibilidade – no caso, o óbice da
Súmula no 284 do STF – atrai a aplicação do enunciado da Súmula no
182 do STJ, que considera inviável o agravo que não ataca todos os
fundamentos da decisão agravada.
5. Agravo em recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
03/02/2026
09/02/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54071000 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/02/2026 12:30:51
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: d9f67481-01f8-4bfc-9126-c802c3ad2692

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2818035 - SP (2024/0472379-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA COOPERATIVA DE
TRABALHO MÉDICO
ADVOGADOS
: CAIO EDUARDO OLIVEIRA CHINAGLIA - SP231875
JEBER JUABRE JUNIOR - SP122143
JOÃO FRANCISCO JUNQUEIRA E SILVA - SP247027
JUCILENE SANTOS - SP362531
URBANO JUNQUEIRA DE ANDRADE NETO - SP412574
AGRAVADO
: WALTER JORGE DA SILVA
ADVOGADOS
: ZOZIMAR VITOR RAMONDA CABRAL - SP313169
GLAUCIA CRISTINA DA ROCHA - SP296441
AGRAVADO
: SERV SOCIAL DA IND DO PAPEL PAPELAO E CORT DO EST
DE SP
ADVOGADO
: FABIO KADI - SP107953
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
PLANO DE SAÚDE. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE NA ORIGEM.
DECISÃO DE INADMISSÃO FUNDADA EM MAIS DE UM ÓBICE.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS
FUNDAMENTOS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL.
SÚMULA No 182 DO STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão da Presidência
de Seção de Direito Privado de Tribunal de Justiça que inadmitiu o
trânsito do apelo nobre. A inadmissão fundamentou-se na incidência da
Súmula no 7 do STJ e na deficiência de fundamentação do recurso, por
aplicação analógica da Súmula no 284 do STF.
2. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de
infirmar, de maneira específica e pormenorizada, todos os fundamentos
que sustentam a decisão impugnada, sob pena de não conhecimento do
recurso.
Documento eletrônico VDA53782393 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:43:35
Código de Controle do Documento: be42983b-7e00-45d8-8fd7-5298085be4bc

3. A decisão que inadmite o recurso especial, ainda que baseada em
múltiplos fundamentos, é una e incindível em seu dispositivo, exigindo
impugnação integral de suas razões de decidir.
4. A ausência de refutação específica a um dos fundamentos
autônomos da decisão de inadmissibilidade – no caso, o óbice da
Súmula no 284 do STF – atrai a aplicação do enunciado da Súmula no
182 do STJ, que considera inviável o agravo que não ataca todos os
fundamentos da decisão agravada.
5. Agravo em recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por UNIMED REGIONAL
DA BAIXA MOGIANA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO (UNIMED BAIXA
MOGIANA) contra decisão que não admitiu recurso especial, manejado com fundamento
no
III, alínea a, da Constituição, em face de acórdão proferido pelo Tribunal de
art. 105,
Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:
LEGITIMIDADE PASSIVA “AD CAUSAM” – CABE À OPERADORA DE
PLANOS DE SAÚDE DITAR O PREÇO DOS SEUS PLANOS E
CREDENCIAR OS PRESTADORES DE SERVIÇO. PLANO DE SAÚDE
–
CONTRATO
COLETIVO
EMPRESARIAL
AUMENTO
DA
MENSALIDADE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA AOS 60 ANOS DE
IDADE – SOCIEDADE DE AUTOGESTÃO NÃO INCIDÊNCIA DO
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR APLICAÇÃO DOS TEMAS
1.016 E 952 FIRMADOS EM SEDE DE RECURSOS ESPECIAIS
REPETITIVOS PARA OS CONTRATOS COLETIVOS OBJETIVANDO
REAJUSTES POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA – NECESSIDADE DE
OBSERVÂNCIA À RESOLUÇÃO 63/2003 DA ANS VALOR APURÁVEL
EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA MEDIANTE PERÍCIA
ATUARIAL – PERÍCIA CONTÁBIL – DESCABIMENTO REAJUSTE POR
SINISTRALIDADE
POSSIBILIDADE,
EM
PRINCÍPIO,
DE
A
OPERADORA PROMOVER REAJUSTES POR SINISTRALIDADE E
COM BASE NA VARIAÇÃO DOS CUSTOS MÉDICO HOSPITALARES
NO PROPÓSITO DE MANTER O EQUILÍBRIO DO CONTRATO –
CLÁUSULA DO CONTRATO QUE, EM TESE, NÃO SE REVELA
ABUSIVA
DESDE
QUE
JUSTIFICADOS
OS
RESPECTIVOS
PORCENTUAIS – O AUTOR PROTESTOU PELA REALIZAÇÃO DE
PERÍCIA ATUARIAL SENTENÇA MODIFICADA – RECURSO PROVIDO
EM PARTE. (e-STJ, fls. 810)

Os embargos de declaração de WALTER JORGE DA SILVA (WALTER) foram
rejeitados (e-STJ, fls. 872-876).
Documento eletrônico VDA53782393 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:43:35
Código de Controle do Documento: be42983b-7e00-45d8-8fd7-5298085be4bc

Novos embargos de declaração opostos por WALTER foram parcialmente
acolhidos, sem efeitos infringentes, apenas para sanar omissão relativa ao pedido de
restabelecimento do contrato (e-STJ, fls. 890-893).
Foram opostos também embargos de declaração por SERVIÇO SOCIAL DA
INDÚSTRIA DO PAPEL, PAPELÃO E CORTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(SEPACO), que foram rejeitados.
Nas razões do recurso especial, inadmitido na origem, UNIMED BAIXA
MOGIANA apontou violação dos arts. 337, XI, 338, parágrafo único, e 339 do Código de
Processo Civil, bem como do
do Código Civil. Sustentou, em síntese, sua
art. 265
ilegitimidade passiva absoluta para figurar na demanda. Argumentou que a relação
contratual do beneficiário, WALTER, foi estabelecida exclusivamente com SEPACO, uma
operadora de autogestão, sendo UNIMED BAIXA MOGIANA mera prestadora de
serviços médicos por meio de uma parceria empresarial. Alegou que a responsabilidade
pela administração do plano, incluindo a definição de reajustes e cobranças, é exclusiva
de SEPACO. Asseverou, ainda, que a solidariedade não se presume, mas decorre de lei
ou da vontade das partes, o que não ocorreria no caso, defendendo que o acórdão
recorrido, ao mantê-la no polo passivo, teria negado vigência aos dispositivos de lei
federal invocados (e-STJ, fls. 820-833).
A Presidência da Seção de Direito Privado do Tribunal de origem não admitiu
o recurso especial com base nos seguintes fundamentos: (1) ausência de demonstração
analítica da alegada vulneração aos dispositivos legais, limitando-se a parte a fazer
referência genérica aos artigos, o que atrairia, por analogia, o óbice da Súmula no 284 do
Supremo Tribunal Federal; e (2) revisar a conclusão do acórdão acerca da legitimidade
passiva da operadora demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos,
procedimento vedado em recurso especial, nos termos da Súmula no 7 desta Corte (e-
STJ, fls. 923-925).
Nas razões do agravo, UNIMED BAIXA MOGIANA impugnou a decisão de
inadmissibilidade, reiterando os argumentos do recurso especial. Defendeu o
prequestionamento da matéria e a não incidência das Súmulas 5 e 7 desta Corte, sob o
argumento de que não busca o reexame de provas ou a interpretação de cláusulas
contratuais, mas sim a correta interpretação e aplicação da lei federal, notadamente no
que tange à sua ilegitimidade passiva e à ausência de solidariedade. Sustentou que a
violação aos dispositivos legais foi devidamente demonstrada, pleiteando o
processamento e provimento do recurso especial para que seja reconhecida sua
exclusão do polo passivo da demanda (e-STJ, fls. 931-945).
Não foi apresentada contraminuta ao agravo em recurso especial.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA53782393 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:43:35
Código de Controle do Documento: be42983b-7e00-45d8-8fd7-5298085be4bc

VOTO
O agravo não pode ser conhecido.

(1) Da inadmissibilidade do agravo. Incidência da Súmula 182 do STJ

O juízo de admissibilidade do recurso especial, realizado pelo Tribunal de
origem, tem como finalidade a verificação do preenchimento dos pressupostos genéricos
e específicos necessários ao seu processamento. No caso dos autos, a Presidência da
Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao exercer
essa atribuição, concluiu pela inadmissibilidade do apelo nobre interposto por UNIMED
BAIXA MOGIANA, amparando sua decisão em dois fundamentos autônomos e
suficientes por si sós para obstar o seguimento do recurso.
O primeiro fundamento reside na deficiência da fundamentação recursal,
porquanto a parte teria se limitado a uma menção genérica aos dispositivos legais
supostamente violados, sem demonstrar, de forma analítica e pormenorizada, a
ocorrência da ofensa, o que atrai a incidência, por analogia, do enunciado da Súmula no
284 do Supremo Tribunal Federal.
O segundo fundamento assenta-se na impossibilidade de revisão do mérito da
controvérsia em recurso especial, uma vez que a alteração do entendimento do acórdão
recorrido sobre a legitimidade passiva demandaria, inevitavelmente, o reexame de fatos
e provas, o que é vedado pelo enunciado da Súmula no 7 desta Corte.
Diante desse cenário, para que se pudesse conhecer do agravo em recurso
especial, era imperativo que UNIMED BAIXA MOGIANA impugnasse, de forma
específica, concreta e suficiente, cada um desses fundamentos. Tal exigência decorre do
princípio da dialeticidade, que impõe à parte o ônus de apresentar as razões de fato e de
direito pelas quais entende que a decisão atacada deve ser reformada, estabelecendo
um diálogo argumentativo com os fundamentos que a sustentam. A ausência de
impugnação específica a todos os pilares da decisão agravada torna a peça recursal
inepta, por não atacar o provimento judicial em sua integralidade.
Ao analisar as razões do agravo (e-STJ, fls. 931-945), constata-se que
UNIMED BAIXA MOGIANA, embora tenha se esforçado para afastar o óbice da Súmula
no 7 do STJ, argumentando que sua pretensão se cinge à revaloração jurídica dos fatos,
e não ao reexame probatório, deixou de impugnar, de maneira adequada e específica, o
fundamento relativo à deficiência de fundamentação do recurso especial,
consubstanciado na aplicação analógica da Súmula no 284 do STF.
Documento eletrônico VDA53782393 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:43:35
Código de Controle do Documento: be42983b-7e00-45d8-8fd7-5298085be4bc

A decisão agravada foi clara ao registrar que a simples e genérica referência
aos dispositivos legais desacompanhada da necessária argumentação que sustente a
.
alegada ofensa à lei federal não é suficiente para o conhecimento do recurso especial
Em suas razões de agravo, a parte se limita a reiterar os argumentos de mérito relativos
à sua suposta ilegitimidade passiva, sem, contudo, demonstrar pontualmente porque a
fundamentação de seu recurso especial não seria deficiente e porque a conclusão do
Tribunal de origem, nesse particular, estaria equivocada. A mera reafirmação da tese de
mérito não supre a necessidade de combater o fundamento de inadmissibilidade relativo
à falha na técnica de demonstração da violação legal.
A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo exclusivo a
apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal. Seu dispositivo é único, ainda
quando a fundamentação permita concluir pela presença de uma ou de várias causas
impeditivas do julgamento do mérito recursal, uma vez que registra, de forma unívoca,
apenas a inadmissão do recurso. Não há, pois, capítulos autônomos nesta decisão. A
decomposição do provimento judicial em unidades autônomas tem como parâmetro
inafastável a sua parte dispositiva, e não a fundamentação como um elemento autônomo
em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto, que a decisão agravada é incindível e,
assim, deve ser impugnada em sua integralidade, nos exatos termos das disposições
legais e regimentais.
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo
suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de
incidência, por analogia, do enunciado da Súmula no 182 desta Corte, que estabelece ser
inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os
art. 545
. A ausência de combate específico a um dos
fundamentos da decisão agravada
fundamentos autônomos e suficientes da decisão de inadmissibilidade, como verificado
no presente caso, impede o conhecimento do agravo.
Nessas condições, por não terem sido impugnados todos os fundamentos da
decisão que não admitiu o recurso especial interposto,
do agravo.
NÃO CONHEÇO
É como voto.
Documento eletrônico VDA53782393 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:43:35
Código de Controle do Documento: be42983b-7e00-45d8-8fd7-5298085be4bc

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.818.035 / SP
Número Registro: 2024/0472379-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10052083120188260223
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA COOPERATIVA DE
TRABALHO MÉDICO
ADVOGADOS : JEBER JUABRE JUNIOR - SP122143
JOÃO FRANCISCO JUNQUEIRA E SILVA - SP247027
CAIO EDUARDO OLIVEIRA CHINAGLIA - SP231875
JUCILENE SANTOS - SP362531
URBANO JUNQUEIRA DE ANDRADE NETO - SP412574
AGRAVADO
: WALTER JORGE DA SILVA
ADVOGADOS : ZOZIMAR VITOR RAMONDA CABRAL - SP313169
GLAUCIA CRISTINA DA ROCHA - SP296441
AGRAVADO
: SERV SOCIAL DA IND DO PAPEL PAPELAO E CORT DO EST DE SP
ADVOGADO
: FABIO KADI - SP107953
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE
TERMO
Documento eletrônico VDA54007674 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:53:28
Código de Controle do Documento: f9c6f154-f429-4ebe-b309-fa37e1b7bcec

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo Villas
Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54007674 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:53:28
Código de Controle do Documento: f9c6f154-f429-4ebe-b309-fa37e1b7bcec